Tribunal: TJDFT
Processo: 0736340-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Relação de consumo. Cartão de crédito. Reconhecimento, em demanda pretérita, da inexistência do débito em relação à operadora. Cobrança promovida pelo banco emissor. Inscrição indevida nos serviços de proteção de crédito. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Proveito econômico. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência da dívida cumulada com pedido de danos morais, reconheceu a inexistência de débito, fixou a compensação a título de moral e condenou o réu a pagar honorários sucumbenciais calculados sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na cobrança do débito discutido e se permanece configurada a responsabilidade objetiva decorrente de falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor do débito declarado inexistente, somado ao valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento, em demanda pretérita, da inexistência da dívida em relação à operadora do cartão de crédito, aliado à coincidência do débito discutido nestes autos, corrobora a conclusão de que é indevida a cobrança levada a efeito pela instituição bancária, emitente e administradora do cartão.
4. A inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito per se autoriza a compensação pecuniária por danos morais.
5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em demandas com cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios, deve ser o proveito econômico obtido, correspondente à soma das vantagens advindas da condenação e do reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 28, da sua Súmula; AREsp 2.079.182/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/9/2025; TJDFT, APC 0708174-85.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/5/2025; TJDFT, APC 0707722-02.2024.8.07.0012, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025; TJDFT, APC 0700734-69.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/9/2025; TJDFT, APC 0756227-57.2024.8.07.0001, Rel. Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 3/12/2025.